Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0714978-03.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ALESSANDRO DA CONCEICAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO, onde o apenado formulou pedido de reavaliação de sua pena, com o consequente deferimento de benefícios execucionais como: aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, no que concerne aos percentuais de progressão; redução da pena do crime de tentativa de feminicídio; e detração da pena (ID 35216476). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 35249319). A Defensoria Pública (ID 36006180) informou que o requerente cumpre pena total de 32 (trinta e dois) anos, 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, por crimes diversos (processo de execução n. SEEU 0094516-54.2007.8.07.0015). E já cumpriu até a data atual o montante de 15 (quinze) anos e 3 (três) meses da reprimenda total imposta, encontrando-se atualmente incluso no regime fechado (Relatório da Situação Processual Executória – RSPE, ID 36006183). Em relação aos pedidos feitos pelo sentenciado, explicitou que, em consulta ao processo de execução, verificou-se que o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 foi negado em sede de primeira instância e objeto de agravo em execução (0726901-60.2021.8.07.0000) que restou desprovido, diante da reincidência específica do sentenciado (ID 36006184). O trânsito em julgado operou-se em 26-novembro-2021 para o apenado. No tocante à condenação relativa ao delito de tentativa de feminicídio, em que requer redução da reprimenda imposta, observa-se que em primeira instância a condenação foi fixada em 18 anos e 6 meses de reclusão. Entretanto, houve o redimensionamento da pena no bojo da apelação criminal 0704156-97.2019.8.07.0019, com estabilização em 13 anos e 4 meses (ID 36006181). O trânsito em julgado para o condenado ocorreu em 26-outubro-2021. Esclareceu que, como os pedidos feitos pelo sentenciado já foram apreciados e as decisões encontram-se transitadas em julgado, a única possibilidade de nova redução da reprimenda seria uma improvável revisão criminal. Todavia, não se verificou, no caso, qualquer das situações contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal capazes de ensejar o pedido revisional. Pontuou que, no que diz respeito ao pedido de detração formulado pelo sentenciado, verificou-se a existência de pedido de mão própria neste sentido no bojo da execução e a Defensoria Pública vem atuando na assistência do requerente nesse tocante, salientando que não há que se falar em detração do período pedido, já que o mesmo está computado como pena cumprida. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento feito pelo réu preso, de próprio punho. É o breve relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o processo de execução penal vem se desenvolvendo regularmente, com assistência judiciária. Ademais, os pedidos feitos pelo peticionante em sua carta já foram apreciados e julgados pelas instâncias ordinárias, inclusive, as decisões encontram-se transitadas em julgado, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 08 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator